Tribunal: TJMT
Processo: 0001284-37.2016.8.11.0087
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001284-37.2016.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ERICH HENRIQUE KOTHRADE - CPF: 019.710.859-87 (APELADO), FERNANDA DE FREITAS ROSA - CPF: 623.653.202-87 (ADVOGADO), EVA MARIA DE LIMA - CPF: 901.073.651-20 (APELADO), Jose Pereira de Carvalho (APELANTE), JOSE PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 202.775.041-04 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ERICH HENRIQUE KOTHRADE (APELADO), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 202.775.041-04 (APELADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ERICH HENRIQUE KOTHRADE (APELANTE), EVA MARIA DE LIMA - CPF: 901.073.651-20 (APELANTE), FERNANDA DE FREITAS ROSA - CPF: 623.653.202-87 (ADVOGADO), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), ERICH HENRIQUE KOTHRADE - CPF: 019.710.859-87 (APELANTE), BIANCA MOTA DOS SANTOS - CPF: 053.007.671-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por José Pereira de Carvalho contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios opostos pelo Espólio de Erich Henrique Kotrade e Eva Maria de Lima, acolhendo os embargos opostos pelo ora embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como avaliar o caráter protelatório do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não foram constatados vícios no acórdão embargado, visto que o embargante sequer os alegou, mas tão somente fez pedido de reintegração de posse que deveria ter sido dirigido ao magistrado de primeira instância.

4. Diante do intuito manifestamente protelatório do recurso, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa.

5. Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional tratada no acórdão, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: "Não se admitem Embargos de Declaração que visam à rediscussão do mérito, sem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo cabível a aplicação de multa por caráter protelatório nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
José Pereira de Carvalho
contra acórdão que
“
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR ESPÓLIO DE ERICH HENRIQUE KOTRADE E EVA MARIA DE LIMA E ACOLHEU OS OPOSTOS POR JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO.”
(Id. 252329155)

A parte embargante a
firma que “Consoante se observa no r. acórdão, id. 209993697, ao prover o recurso de apelação manejado pelo Apelante/Requerido, a sentença de primeiro grau foi reformada, julgando totalmente improcedente a ação de manutenção de posse manejada pela Apelada/Requerente. [...] Sendo reconhecido que a Requerente/Apelada nunca teve a posse de boa fé do imóvel, e apenas ingressou em sua posse (de má fé) após a decisão liminar deferida nos presentes autos, nada mais justo do que determinar sua desocupação da área, garantindo ao Recorrente o seu retorno à área que lhe pertence1.”

Requer o acolhimento destes embargos para determinar que a Requerente/Apelada desocupe o imóvel, objeto da presente demanda, visto que reconhecido que sua posse é de má-fé, garantindo ao Apelante José Pereira de Carvalho o retorno à área que foi retirado quando do deferimento da liminar nos presentes autos.

Contrarrazões pela rejeição e pela aplicação de multa do art. 1.026, §2º do CPC (Id. 255126188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura o total descabimento dos embargos declaratórios.

A parte embargante sequer demonstrou a existência de algum vício no julgado, mas sim faz pedido para retornar a área da qual saiu.

Ora, tal pleito tem que ser feito ao magistrado de primeira instância, porquanto a ação não é originária deste Tribunal, de forma que compete ao magistrado de primeiro grau a efetivação do resultado da ação.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025